Tribunal: TJES
Processo: 5004176-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004176-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MENEGHELLI
AGRAVADO: COMERIO & COMERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Roberto Meneguelli
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que nos autos da Tutela Antecipada em caráter antecedente movida em face de Comério e Comério Importação e Exportação Ltda deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, concedendo-lhe o direito ao parcelamento das custas que tiver que adiantar, em cinco parcelas mensais iguais.

Em suas razões recursais o agravante alega:
1)
a ação principal tramitará sobre o teto máximo das custas processuais na monta de R$2.806,72 (Dois mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos), cujo valor foi parcelado mensalmente em obediência a decisão recorrida;
2)
o pedido da gratuidade da justiça é revestido na declaração de hipossuficiência (fls. 18) e pautado no próprio objeto que motivou o Agravante ajuizar a ação principal, vez que se viu obrigado a provocar o Poder Judiciário para cessar os efeitos do indevido protesto de um título extrajudicial notadamente Nota Promissória;
3)
os produtores rurais, vêm sofrendo com as intempéries climáticas no Estado do Espírito Santo e a única fonte de renda que este possui resta comprometida, conforme comprovado do Laudo Técnico colacionado na ação principal, mais precisamente às fls. 40/58, tem-se que a renda projetada para a safra 2020 sobre a propriedade rural do Agravante não será superior a quantia de R$53.771,72, valor este que corresponde a soma da produção do café conilon e da pimenta do reino;
4)
a projeção realizada no Laudo Técnico para 2019 e anexado aos autos, subscrito por um Engenheiro Agrônomo, se cumpriu quando fora realizada a colheita neste ano, oscilando apenas um pouco para a maior o valor, tendo em vista o valor de mercado da saca de café que em junho deste ano estava sendo vendida ao preço de R$328,10;
5)
o imóvel rural utilizado como subsídio pelo Magistrado Singular para indeferimento da benesse, em que pese o seu valor de mercado considerável, por si só, não demonstra que detém condição econômica abastada e recursos com alta liquidez;
6)
houve desrespeito ao §2º do art. 99, CPC, não oportunizando a parte provar fazer jus a gratuidade.

Assim, requer, a atribuição de efeito suspensivo, e ao final, reforma da decisão, concedendo ao Agravante o beneplácito da gratuidade da justiça definitivo nos autos principais conforme fundamentação supra ou, ainda, de forma supletiva que seja reformada a decisão recorrida, sobretudo devendo ser esta anulada, a fim de que sejam devolvidos os autos ao juízo “a quo” para que esse promova o prazo legal previsto no art. 99, §2º,do CPC/15.

Subsidiariamente, requer a revisão do parcelamento das custas processuais tendo em vista o considerável valor da causa, ratificando os pedidos inseridos na exordial, mais precisamente o requerimento constante na alínea “c”, onde o Agravante requereu o recolhimento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas e, não 05 (cinco) parcelas conforme já concedido pelo Douto Singular.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 885103).

A par de intimada a agravada, não foram apresentadas contrarrazões.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 29 de abril de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

E

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

Processo com vista para o

Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

25/05/2021

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Roberto Meneguelli
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que nos autos da Tutela Antecipada em caráter antecedente movida em face de Comério e Comério Importação e Exportação Ltda deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, concedendo-lhe o direito ao parcelamento das custas que tiver que adiantar, em cinco parcelas mensais iguais.

Em suas razões recursais o agravante alega:
1)
a ação principal tramitará sobre o teto máximo das custas processuais na monta de R$2.806,72 (Dois mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos), cujo valor foi parcelado mensalmente em obediência a decisão recorrida;
2)
o pedido da gratuidade da justiça é revestido na declaração de hipossuficiência (fls. 18) e pautado no próprio objeto que motivou o Agravante ajuizar a ação principal, vez que se viu obrigado a provocar o Poder Judiciário para cessar os efeitos do indevido protesto de um título extrajudicial notadamente Nota Promissória;
3)
os produtores rurais, vêm sofrendo com as intempéries climáticas no Estado do Espírito Santo e a única fonte de renda que este possui resta comprometida, conforme comprovado do Laudo Técnico colacionado na ação principal, mais precisamente às fls. 40/58, tem-se que a renda projetada para a safra 2020 sobre a propriedade rural do Agravante não será superior a quantia de R$53.771,72, valor este que corresponde a soma da produção do café conilon e da pimenta do reino;
4)
a projeção realizada no Laudo Técnico para 2019 e anexado aos autos, subscrito por um Engenheiro Agrônomo, se cumpriu quando fora realizada a colheita neste ano, oscilando apenas um pouco para a maior o valor, tendo em vista o valor de mercado da saca de café que em junho deste ano estava sendo vendida ao preço de R$328,10;
5)
o imóvel rural utilizado como subsídio pelo Magistrado Singular para indeferimento da benesse, em que pese o seu valor de mercado considerável, por si só, não demonstra que detém condição econômica abastada e recursos com alta liquidez;
6)
houve desrespeito ao §2º do art. 99, CPC, não oportunizando a parte provar fazer jus a gratuidade.

Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo, e ao final, reforma da decisão, concedendo ao Agravante o beneplácito da gratuidade da justiça definitivo nos autos principais conforme fundamentação supra ou, ainda, de forma supletiva que fosse reformada ou anulado o
decisum
, a fim de que fossem devolvidos os autos ao juízo “a quo” para que promovesse o que está disposto no art. 99, §2º,do CPC/15.
Subsidiariamente, requereu a revisão do parcelamento das custas processuais tendo em vista o considerável valor da causa, ratificando os pedidos inseridos na exordial, mais precisamente o requerimento constante na alínea “c”, onde o Agravante requereu o recolhimento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas e, não 05 (cinco) parcelas conforme já concedido pelo Douto Singular.

Contrarrazões apresentadas pela empresa Comério e Comério aduzindo que o agravante detém condições de arcar com as custas do processo, uma vez que:
i)
o Agravante é proprietário de uma área agrícola medindo 43,7ha em plena produtividade, contendo 66.900 pés de cafe conillon, 5.000 pés de pimenta-do-reino, alem de inúmeras benfeitorias e maquinários , sendo o imóvel avaliado com as suas benfeitorias o valor de R$ 2.256.753,11 (dois milhões , duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos);
ii)
consta nos autos a informação que no período do ingresso da demanda, o Agravante terminou de realizar a colheita de cafe conillon, possuindo assim, condições financeiras suficientes para arcar com as custas do processo;
iii)
o Agravante celebrou 02 (dois) contratos de compra e venda de produtos agrícolas com o Agravado, sendo o primeiro de 2.020 sacas de cafe conillon, celebrado no dia 01/11/2016, sendo emitido pelo Agravante 01 (uma) Nota Promissória no valor de R$ 1.010.000,00 (hum milhão e dez mil reais) com vencimento no dia 30/05/2017 e o segundo de 3.000 (três mil) sacas de cafe conillon, celebrado no dia 28/11/2017, sendo emitido pelo Agravante 01 (uma) Nota Promissória no valor de R$ 937.170,20 (novecentos e trinta e sete mil, cento e setenta reais e vinte centavos).

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 885103).

Como é notório, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção, que é relativa. A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Como já foi destacado na decisão liminarmente proferida, o Magistrado primevo, ao deferir parcialmente o pedido de gratuidade, concedendo, na verdade, o parcelamento das custas processuais, justificou seu entendimento no sentido de que, a um, o agravante é proprietário de imóvel rural com área de 47,70 ha, ou seja, 9,54 alqueires de terras rural, contendo 66.900 (sessenta e seis mil e novecentos) pés de café conilon e 5.000 (cinco mil) pés de pimenta, além de outras benfeitorias encravadas no referido imóvel, localizado no Córrego Baixo Moacir, Município de Governador Lindemberg-ES, avaliado com suas benfeitorias em R$ 2.256,753,11 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), conforme Laudo Técnico juntado às fls. 40/51 pelo próprio requerente; e a dois, acabou de terminar uma colheita de café conilon, portanto, suas condições financeiras atuais são diferentes das que aparentava ter em janeiro de 2020.

Em que pese a decisão estar devidamente fundamentada e os combativos argumentos da empresa agravada sobre a capacidade financeira do recorrente, ao que se extrai dos autos o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Ainda que o julgador
a quo
tenha expressamente considerado que a documentação juntada aos autos de origem já era suficiente a revelar ao menos uma parcial capacidade financeira do agravante - com a consequente determinação do recolhimento parcelado das custas -, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido, seguindo a linha do que esta Corte de Justiça vem entendendo,
in verbis:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO INDEFERIMENTO E CONSEQUENTE PARCELAMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Por mais que o julgador a quo tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira dos agravantes -
com a consequente determinação do recolhimento parcelado das custas
-, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil
impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido
.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001225, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019).

“[...]
o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, em seu art. 99, §2º que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. [...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

Dessa forma, a determinação, de imediato, que o agravante pague, de modo parcelado, as custas processuais, revela afronta ao rito processual adequado. Ademais a manutenção da eficácia da decisão recorrida pode acarretar o cancelamento da distribuição da ação ajuizada na origem, uma vez que as custas foram calculadas em mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e parcelada em apenas cinco vezes – cf. cálculo ao evento 881164.

Somente após observado o procedimento supracitado, previsto no parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, e ofertada a possibilidade de o agravante levar ao conhecimento do magistrado singular de origem as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais será possível decidir sobre o deferimento, indeferimento ou parcelamento das custas.

Pelo exposto, conheço do recurso, e no mérito
dou-lhe parcial provimento
para revogar a decisão agravada, a fim de que seja procedida a prévia intimação do recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado de gratuidade de justiça para momento posterior ao prazo conferido a ele.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. ANTES DO INDEFERIMENTO OU DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DE CUSTAS DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA NA FORMA DO §2º, ART. 99, CPC. RITO NÃO OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ainda que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira dos agravantes - com a consequente determinação do recolhimento parcelado das custas -, a norma contida no § 2º do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte, previamente ao indeferimento da benesse, prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao julgamento do pedido.

2
)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.